Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO EMITENTE DOS CHEQUES. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI,5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.).
2. Nos termos do art. 429, CPC, “4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade. (.. )” (STJ. REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).
3. Na hipótese, em embargos à monitória, o apelado afirmou não autenticidade da assinatura constante das cártulas de cheques apresentadas pela requerente, não tendo a autora da demanda, nos termos do art. 429, II, CP, se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC). Por isto, escorreita a sentença pela qual julgada improcedente a pretensão monitória.
4. Segundo o princípio da sucumbência, a determinação dos ônus sucumbenciais é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, como regra, deve pagar as despesas de quem ganha (art. 85, caput do CPC/2015). 4.1. Na hipótese, o princípio da sucumbência foi rigorosamente observado, tendo em conta que o pedido inicial, delimitador do objeto do processo, foi julgado improcedente. 4.2. Atendido, igualmente, o princípio da causalidade, uma vez que, nos termos em que proferido, o julgamento do mérito não permite atribuir à parte vencedora (requerido/apelado) a responsabilidade pela propositura da demanda, segundo os critérios da causa e da evitabilidade da lide em relação a essa ação em específico.
5. Recurso conhecido e desprovido.